Tribunal: STF
Processo: ARE 866973
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – CONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 582.461/SP – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS INSCRITOS NO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.